Tribunal: TCU
Processo: 023.317/2025-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Processo administrativo sobre proposta de fiscalização.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de proposta de fiscalização, na modalidade de auditoria operacional, encaminhada pela Secretaria de Controle Externo de Desenvolvimento Sustentável (SecexDesenvolvimento), com o objetivo de avaliação a ser realizada no Sistema Único de Saúde (SUS); Acordam os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. autorizar a realização da fiscalização, na modalidade proposta; 9.2. restituir os autos à Secretaria de Controle Externo de Desenvolvimento Sustentável para as providências administrativas decorrentes.